Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717478-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ARMINIO BEZERRA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora